Tribunal: TJMT
Processo: 0004170-77.2015.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ERRO SUBSTANCIAL NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório, haja vista que, determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, os requerentes, ora apelantes, somente pleitearam a realização de uma avaliação atualizada do imóvel, nada mais. Noutras palavras, a realização da avaliação do imóvel, por si só, não alicerçaria o erro substancial para anular o negócio jurídico realizado entre as partes.
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.
Da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se extrai, como insistem os requerentes, ora apelantes, erro substancial para que o negócio jurídico realizado entre os litigantes seja anulado.
Tanto é assim que, conforme acordado na Escritura Pública de Compra e Venda (id. 146036713 – págs. 22 a 25) firmado entre as partes, a opção por suspender a concretização do pagamento até a baixa da restrição do imóvel foi dos requerentes, ora apelantes, sem qualquer vício nesse sentido.
Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida (id. 146036785 – págs. 1 a 3), os requerentes, ora apelantes, não trouxeram aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento da quitação das parcelas junto ao INCRA, fator determinante para a baixa da restrição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004170-77.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS - CPF: 393.920.231-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), WIRLENE ROSSIN SILVA - CPF: 415.990.471-87 (APELANTE), Evaldo Cornacini (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), VALMIRA DE BRITO CORNACINE - CPF: 534.956.831-00 (APELADO), HELIO CORNACINI - CPF: 459.149.821-20 (APELADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), EVALDO CORNACINI - CPF: 032.547.738-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ERRO SUBSTANCIAL NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório, haja vista que, determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, os requerentes, ora apelantes, somente pleitearam a realização de uma avaliação atualizada do imóvel, nada mais. Noutras palavras, a realização da avaliação do imóvel, por si só, não alicerçaria o erro substancial para anular o negócio jurídico realizado entre as partes.

2. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

3. Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

4. Da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se extrai, como insistem os requerentes, ora apelantes, erro substancial para que o negócio jurídico realizado entre os litigantes seja anulado.

5. Tanto é assim que, conforme acordado na Escritura Pública de Compra e Venda (id. 146036713 – págs. 22 a 25) firmado entre as partes, a opção por suspender a concretização do pagamento até a baixa da restrição do imóvel foi dos requerentes, ora apelantes, sem qualquer vício nesse sentido.

6. Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida (id. 146036785 – págs. 1 a 3), os requerentes, ora apelantes, não trouxeram aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento da quitação das parcelas junto ao INCRA, fator determinante para a baixa da restrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ ALEXANDRE VASCONCELOS
e
WIRLENE ROSSIN SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.o 0004170-77.2015.8.11.0011, ajuizada em face de
EVALDO CORNACINI, VALMIRA DE BRITO CORNACINI
e
HÉLIO CORNACINI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 146036786 – págs. 1 a 17), os requerentes, ora apelantes, preliminarmente, apontam que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, narram que, conforme justo título adquirido do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, registrado no Serviço Notarial e de Registro do 1o Ofício de Mirassol do D’Oeste, sob o R-1 da matrícula de n.o 16.897, são senhores e legítimos possuidores do Sítio São Sebastião, com área de 122,9962 has (cento e vinte dois hectares, noventa e nove ares e sessenta e dois centiares).

Aduzem que venderam aos requeridos, ora apelados, o referido imóvel, pelo valor de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil).

Afirmam que os requeridos, ora apelados, pagaram somente a importância de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) e que o restante no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), convertidos em 2.823@ (duas mil oitocentos e vinte e três arrobas) de boi, com vencimento em 30.09.2012, não foram pagos.

Dizem que, por ocasião da realização do negócio jurídico, acreditavam que o “entrave” junto ao INCRA seria resolvido até a data de 30.09.2012, contudo, até agora não foi concedido o documento de quitação das condições de pagamento.

Narrados esses fatos, sustentam que, ao revés do consignou o Juiz sentenciante, ocorrendo erro substancial deve ser anulado o negócio jurídico realizado.

Destacam que, como foram induzidos em erro pelo INCRA, o negócio realizado com os requeridos, ora apelados, se tornou extremamente lesivo aos requerentes, ora apelantes.

Ressaltam que, caso mantidos os preços à época pactuados, receberão valores que não são condizentes com os preços atuais do hectare e da arroba, acarretando-lhe muitos prejuízos e enriquecimento sem causa dos requeridos, ora apelados.

Ainda, asseveram que fazem jus ao recebimento das perdas e danos mencionados na inicial, uma vez que os requeridos, ora apelados, estão no imóvel sem que efetuem qualquer pagamento de aluguel do pasto.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 146036794 – págs. 1 a 21).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, os requerentes, ora apelantes, apontam que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

A um porque, determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 146036761), os requerentes, ora apelantes, somente pleitearam a realização de uma avaliação atualizada do imóvel, nada mais.

Noutras palavras, a realização da avaliação do imóvel, por si só, não alicerçaria o erro substancial para anular o negócio jurídico realizado entre as partes.

E, a dois porque, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É como voto

III.
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Perdas e Danos de n.o 0004170-77.2015.8.11.0011, ajuizada por JOSÉ ALEXANDRE VASCONCELOS e WIRLENE ROSSIN SILVA em face de EVALDO CORNACINI, VALMIRA DE BRITO CORNACINI e HÉLIO CORNACINI, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do consignou o Juiz sentenciante, ocorrendo erro substancial deve ser anulado o negócio jurídico realizado.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se extrai, como insistem os requerentes, ora apelantes, erro substancial para que o negócio jurídico realizado entre os litigantes seja anulado.

Tanto é assim que, conforme acordado na Escritura Pública de Compra e Venda (id. 146036713 – págs. 22 a 25) firmado entre as partes, a opção por suspender a concretização do pagamento até a baixa da restrição do imóvel foi dos requerentes, ora apelantes, sem qualquer vício nesse sentido.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da Escritura Pública de Compra e Venda de id. 146036713 – págs. 22 a 25:

“(...).

Fica acordado que se em data de 30/09/2012 ainda constar no registro de imóveis as parcelas de pagamento ao INCRA, será adiado o referido pagamento as arrobas de boi, para o primeiro dia útil subsequente a averbação junto ao registro imobiliário do cancelamento do gravame existente, mantendo-se o valor do pagamento congelado pelo da data do dia 30/09/2012. Fica neste ato acordado presente compra só terá plena concretização após o pagamento final aqui estabelecido, ocasião na qual os outorgantes vendedores comprometem-se a emitir um termo de quitação no qual autorizaram o Serviço Registral Imobiliário a proceder com a averbação de cancelamento do vínculo; consolidando-se plenamente a transferência do imóvel desta escritura ao outorgado comprador.

(...).”

Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida (id. 146036785 – págs. 1 a 3), os requerentes, ora apelantes, não trouxeram aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento da quitação das parcelas junto ao INCRA, fator determinante para a baixa da restrição.

Nesse contexto, tendo em conta que os requerentes, ora apelantes, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovaram o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado dos requeridos, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022